Tribunal: TJDFT
Processo: 0003413-79.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003413-79.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ROSANA AIRES FREIRE, FABRICIO AIRES FREIRE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ROSANA AIRES FREIRE e FABRICIO AIRES FREIRE, após embargos de declaração (ID 64899293), interpuseram recurso especial (ID 68572708) contra a decisão que assentou não haver possibilidade de habilitação dos herdeiros para fins de recebimento da atualização monetária do valor do precatório quando ocorreu cessão de crédito sem ressalvas (ID 62574632). O recurso especial, registrado sob o ID 70409473, foi inadmitido. Em seguida, foi interposto agravo em recurso especial, o qual não foi conhecido, conforme consta no documento de ID 77613773, p. 24/25. O trânsito em julgado ocorreu em 17/10/2025, conforme certidão de ID 77613773, p. 33. Assim, intimem-se as partes quanto ao retorno e continuidade do processo de pagamento do precatório de ID 10961413, p. 2/3, em favor dos exequentes, habilitados como herdeiros de ALCIRENE AIRES MOURA. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador